Tribunal: TJES
Processo: 5018306-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018306-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: GERALDO RAMOS DOS SANTOS

COATOR: 1ª Vara da Familia de Colatina

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO EXEQUENTE. VULNERABILIDADE DO EXECUTADO. ACORDO FIRMADO. ILEGALIDADE IDENTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1 – Na esteira do entendimento do e. STJ, com as devidas adequações,
“[...]a autorização constitucional e legal para que se utilize a prisão civil como técnica de coerção do devedor de alimentos não significa dizer que se trata de medida de deferimento obrigatório e irrefletido, devendo ser examinado, sempre, as circunstâncias que permeiam a hipótese em juízo de ponderação entre a máxima efetividade da tutela satisfativa e a menor onerosidade da execução.[...]” (HC 422.699/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

2 – No caso dos autos, consta que o paciente encontra-se desempregado (ID. 16706910, fl. 22, padece de hiperplasia prostática benigna (CID-10 N40) (ID. 16706922) e o alimentando atingiu a maioridade civil em 19/09/2024 (ID. 16706910, fl. 27), bem como que as partes firmaram acordo na ação de execução de alimentos.

3 – Ordem concedida, confirmando-se a liminar.

Vitória,11 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por Cláudio Barroso Gasparini em favor de Geraldo Ramos dos Santos, tendo em vista prática de ato reputado coator praticado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES.

Por meio da decisão ID. 16808595 deferi a liminar pleiteada, considerando a presença dos requisitos necessários à sua concessão.

Informações da autoridade coatora (ID. 16969562) e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID. 17667114).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por Cláudio Barroso Gasparini em favor de Geraldo Ramos dos Santos, tendo em vista prática de ato reputado coator praticado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES.

O impetrante sustenta que o paciente, idoso de 62 anos, está desempregado e em situação de vulnerabilidade social e financeira, não possui condições de quitar débito alimentar acumulado que ultrapassa de R$66.700,55 (sessenta e seis mil, setecentos reais e cinquenta e cinco centavos), sendo ineficaz e desproporcional nova decretação de prisão civil, sendo que tal providência já foi adotada anteriormente. Argumenta que o credor é maior e capaz, sem risco alimentar atual, e que a coação pessoal não atende mais à finalidade constitucional da medida, servindo apenas como punição. Invoca precedentes do STJ contra prisão em casos sem urgência alimentar e requer a substituição da medida coercitiva por meios patrimoniais, à luz da dignidade da pessoa humana, do Estatuto do Idoso e do direito à saúde. Por fim, requereu a concessão de liminar,
“[...]para o fim de suspender os efeitos da ordem de prisão civil decretada contra o paciente, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.º 0003024-10.2014.8.08.0014[...]”
. (ID. 16706905)

Pois bem. Como se sabe, segundo a orientação jurisprudencial proveniente da Corte uniformizadora,
“[...]a autorização constitucional e legal para que se utilize a prisão civil como técnica de coerção do devedor de alimentos não significa dizer que se trata de medida de deferimento obrigatório e irrefletido, devendo ser examinado, sempre, as circunstâncias que permeiam a hipótese em juízo de ponderação entre a máxima efetividade da tutela satisfativa e a menor onerosidade da execução.[...]” (HC 422.699/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

Não se olvida que a necessidade da exequente/alimentada pode continuar, mesmo tendo ela atingido a maioridade civil, bem como que enquanto não sobrevier decisão judicial a respeito, o alimentante permanece com a obrigação alimentar, como, aliás, justificou o magistrado prolator do ato combatido.

Todavia, conforme cuidei de ressaltar na decisão ID. 16808595, consta dos autos que o paciente encontra-se desempregado (ID. 16706910, fl. 22, padece de hiperplasia prostática benigna (CID-10 N40) (ID. 16706922) e o alimentando atingiu a maioridade civil em 19/09/2024 (ID. 16706910, fl. 27), pelo que entendo por bem em conceder a liminar pugnada, por ser medida que entendo menos gravosa, diante das peculiaridades do caso vertente.

Além disso, como ressaltado pelo órgão Ministerial, o paciente aduziu e comprovou na petição ID. 17581055,
“[...]que entabulou Acordo Judicial firmado em audiência de mediação, realizada em 27 de novembro de 2025, com o alimentando para exoneração da dívida alimentar, conforme petição carreada aos autos, ID17581053, nos processo judicial nº 5012026-30.2025.8.08.0017, em trâmite perante a 1ª Vara de Família da Comarca de Colatina-ES, durnte a audiência realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, local. Na ocasião o exequente/alimentando, Jheysllon Silva Ramos, devidamente assistido por, advogado, reconheceu expressamente possuir plenas condições de auto mantença, declarando que não mais necessita dos alimentos anteriormente fixados, anuindo com os efeitos da exoneração a partir da data da audiência.”

Ante ao exposto, confirmando a decisão liminar ao seu tempo deferida,
concedo a ordem
de
habeas corpus
para cassar o decreto de prisão expedido em desfavor do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre as peculiaridades do caso e, após análise detida do acervo probatório, em especial do acordo entabulado perante o CEJUSC em 27 de novembro de 2025, verifico que a solução apresentada pelo Eminente Relator é a que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

O reconhecimento da autossuficiência pelo credor esvazia a urgência da medida extrema.

Assim,
acompanho integralmente o judicioso voto do Relator.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador